Tribunal: STF
Processo: ADI 442
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI 
   N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO 
   DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO 
   MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL 
   DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS 
   TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À 
   CONSTITUIÇÃO.
1.	Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o 
   entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes 
   para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela 
   União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- 
   incentivo fiscal. Precedentes. 
2.	A competência dos 
   Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos 
   fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e 
   Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para 
   dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24,
   inciso I, da CB/88. 
3.	A legislação paulista é compatível com a 
   Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo 
   Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 
   
4.	Pedido julgado parcialmente procedente para conferir 
   interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de 
   São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice
   de correção dos tributos federais.